Tribunal: TJDFT
Processo: 0742179-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS-FUNCEF contra r. decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida pela agravante em face do agravado VAMBERT NUNES DE CARVALHO, que indeferiu pedido de inclusão em cadastro de inadimplentes e deferiu a suspensão da execução, sob os seguintes fundamentos: “Indefiro, por ora, a inclusão do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes, sobretudo via sistema SerasaJud, haja vista que se trata de providência extrajudicial à plena disposição da parte exequente, a qual não decorre de norma cogente (art. 782, § 3.o, do CPC/2015); porém, se a parte exequente eventualmente encontrar dificuldades para a realização da providência almejada, deverá comprovar nos autos, para que este Juízo adote as ulteriores providências correspondentes. Sem prejuízo, expeça-se, em favor da parte credora, a certidão de que trata o art. 517, §§ 1o e 2o, do CPC/2015, para os devidos fins. Lado outro, não tendo sido localizados/indicados bens penhoráveis suficientes à satisfação integral do crédito ora exequendo, defiro a suspensão desta execução (art. 921, inciso III, do CPC/2015), pelo prazo de um (1) ano, durante o qual estará suspensa a prescrição (art. 921, § 1.o, do CPC/2015). Os autos deverão ser movimentados para a subpasta intitulada: “Execução suspensa CPC 921”. Depois de decorrido tal prazo sem que sejam encontrados bens penhoráveis, os autos serão remetidos automaticamente para o arquivo (art. 921, § 2.o, do CPC/2015) e, se não houver provocação da parte exequente, começará a correr o prazo de prescrição intercorrente (art. 921, § 4.o, do CPC/2015). Isso significa que o prazo de prescrição intercorrente correrá a partir da data do arquivamento provisório dos autos. Intimem-se. O Agravante pede a reforma da r. decisão de suspensão do feito para que a execução seja mantida em curso (id 42150974). Preparo recolhido (id. 42150977). É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No caso, o agravante, busca reverter decisão que indeferiu diligência para a inclusão em cadastro de inadimplentes, assim como determinou a suspensão da execução, com base no §1o do art. 921 do Código de Processo Civil. Da analise dos autos em tramitação na origem, não se constata presente o requisito da urgência, não havendo indícios de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. A Agravante não aponta nenhuma diligência útil à garantia do bom êxito da execução de competência exclusiva do d. Juízo a quo. A inscrição em cadastro de inadimplentes pode ser promovida pelo exequente e não tem o condão de impedir a suspensão da execução. Diante do exposto, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília-DF, 26 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator